Tribunal: TJSP
Processo: 2071348-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação monitória. Negado pedido de realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD para obter "Declaração de Operações Imobiliárias" (DOI). Cabimento. Informações não podem ser obtidas pela agravante sem intervenção judicial. Decisão reformada. Recurso provido.